Tribunal: TJPA
Processo: 0808798-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808798-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON SILVA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808798-13.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTES:
ADRIAN BARBOSA E SILVA (OAB-PA 20.205) e ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB-PA 21.088)

PACIENTE:
EMERSON SILVA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO

DE ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS, VEZ QUE FORAM OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. INVIABILIDADE.

1
. DA CONTAMINAÇÃO DA CADEIA PROBATÓRIA DERIVADA DE PROVA OBTIDA DE MANEIRA ILÍCITA. NÃO CONHECIMENTO.
A

contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o
habeas corpus
não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

2. DO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM
HABEAS CORPUS
.
IMPOSSIBILIDADE
. O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver nítida comprovação da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção de punibilidade, e, caso seja típica, se revele, de plano, que o réu não é autor do delito. na espécie, não se vislumbram quaisquer hipóteses que autorizem a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
Observa-se de acordo com o narrado na denúncia e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, uma vez que não fora desprovida de justa causa, conforme arguiram os impetrantes, muito pelo contrário, houve uma denúncia de um transeunte, no qual descreveu as características do paciente e o suposto local, no qual estaria exercendo o comércio de entorpecente. E, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão em domicílio, independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

Hipótese em que a ilegalidade aventada
de invasão de domicílio não restou
prima facie
comprovada, de modo que não há margem que autorize a declaração de ilicitude das provas obtidas pelos agentes policiais.

4.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE

E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento parcial e DENEGAÇÃO da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmª Sra. Desª. Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808798-13.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
ADRIAN BARBOSA E SILVA (OAB-PA 20.205) e ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB-PA 21.088)

PACIENTE:
EMERSON SILVA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
, impetrado em favor de
EMERSON SILVA DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos de nº 0011156-05.2020.8.14.0006.

Narram os impetrantes, em síntese, que no dia 11/12/2020, por volta das 21hs, a Polícia Militar teria recebido denúncia anônima, na qual se relatou que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes na esquina da Praça Central no Murinin-PA. Ao chegarem no local, a guarnição teria se deparado com o Paciente, e sem razões aparentes, abordando-o, vindo com ele supostamente encontrar 6 (seis) embrulhos pequenos de substância semelhante à cocaína. Prosseguem relatando que segundo o Ministério Público, após a abordagem, o Paciente teria, por livre e espontânea vontade informado aos agentes que em sua residência haveria mais substâncias entorpecentes (um embrulho), contendo em seu interior substância pastosa de coloração esbranquiçada, pesando 27,4gramas.

Relatam ainda que o Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, carente de justa, em razão da prova ter sido obtida ilicitamente.

Afirmam que, após apreciar a defesa preliminar interposta em 30/04/2021, na qual a defesa requeria a desclassificação da imputação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, recebeu a denúncia em 15/09/2021, determinando o prosseguimento do feito, motivo pelo qual a interposição do presente feito.

Ressaltam que o Paciente possui
condições pessoais favoráveis, tendo em vista ser réu primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.

Sustentam o constrangimento ilegal do Paciente, diante da ausência de justa causa ante a ilicitude da Cadeia probatória, tendo em vista que a Denúncia se baseia em provas ilícitas, sendo derivada da ação ilegal da equipe policial, tornando imperiosa a decisão de afastar a justa causa nos termos do art.395, III, do CPP, e por conseguinte, o trancamento da ação penal, pela ausência de lastro probatório apto a ensejar o prosseguimento do feito.

Sustentam a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva, no qual requereram a nulidade de todos os atos até aqui praticados (art.648, VI, do CPP), em decorrência da ilegalidade da ação originária, resultando na ausência de justa causa e, por via de consequência, no trancamento da ação penal, nos termos do art.395, III, do CPP.

Requereu a concessão da liminar, para sobrestamento imediato da Ação Penal nº 0011156-05.2020.8.14.0006, até o mérito do julgamento. No mérito, seja concedido a ordem para trancar a ação penal, em relação ao Paciente, haja vista a absoluta ausência de justa causa para ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Por fim requereram o interesse em realizar a competente sustentação oral.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que indeferi o pedido liminar (id.19894914) e solicitei informações ao inquinado juízo coator.

Em 12/06/2024, foram prestados os seguintes esclarecimentos pelo juízo monocrático. (id.20051747)

Nesta
Superior Instância
(id.20104335), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
do
mandamus
, e, na parte conhecida, é pela
denegação da ordem
.

É o sucinto relatório

VOTO

VOTO

O foco da impetração consiste no pedido de trancamento da ação penal em que o Paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da alegada ilicitude das provas produzidas, vez que foram obtidas por meios ilícitos.

Inicialmente, coaduno do parecer do Procurador de Justiça, tenho que tese referente à alegada contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o
habeas corpus
não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal
, tenho que, do cotejo entre os argumentos formulados pelos Impetrantes e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a ordem há que ser denegada, pois, como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento da ação
penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/06, pois, como bem destacou a denúncia, que ao ser abordado pelos policiais militares fora encontrado com 6 (seis) embrulhos pequenos de substância esbranquiçada, conhecida popularmente como “COCAÍNA” e ainda mantinha em depósito para expor à venda um embrulho significativo, envolto em uma fita adesiva também de substância conhecida popularmente como "cocaína".

Percebe-se que o magistrado de primeiro grau ao receber a exordial acusatória, entendeu existentes os requisitos do art.41, do Código de Processo Penal, no qual descrevem a exposição do fato delituoso, e suas circunstâncias, a qualificação do denunciado, classificação do tipo penal e o rol de testemunhas, portanto, não há razões que justifiquem o trancamento da ação penal.

DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL

Tem-se que, na ocasião, Policiais Militares realizavam ronda ostensiva no Distrito de Murinin, quando os agentes foram abordados por um popular informando que na esquina da praça central de Murinin, havia um indivíduo realizando a venda de substância entorpecente, descrevendo as características do indivíduo, e ao se deslocarem até o local e ao adentrarem na via pública, avistaram o Paciente EMERSON LAMEGO SILVA DA CONCEIÇÃO JÚNIOR em atitude suspeita, uma vez que o mesmo ficou nervoso ao enxergar a viatura, possuindo as características descritas na denúncia. Neste ato, foi procedida a abordagem do paciente, momento que, durante a revista pessoal foram encontrados 6 (seis) embrulhos de COCAÍNA, ocasião que o Paciente informou que teria mais entorpecente em sua residência, momento que os agentes se dirigiram até a residência, onde foi encontrado um embrulho de COCAÍNA, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas. 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 4. No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio se deu após o consentimento da genitora da corré, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (GRIFEI).

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Observa-se de acordo com o narrado na denúncia e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, no qual entendo que a referida abordagem não fora desprovida de justa causa, conforme arguiram os impetrantes, muito pelo contrário houve uma denúncia de um transeunte, no qual descreveu as características do paciente e o suposto local, no qual estaria exercendo o comércio de entorpecente, e tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

Igualmente, no que concerne à alegação de nulidade das provas obtidas em razão da ausência de autorização para o ingresso dos policiais na residência da paciente, entendo também não proceder, pois, ao contrário do que alegam os impetrantes, não foi suscitado, ou comprovado pela defesa, a ocorrência de irregularidade cometida pelos policiais militares no momento da abordagem e revista pessoal do paciente, capaz de viciar os atos e provas até agora produzidos nos autos, não havendo que se falar em violação de domicílio, conforme se observa do Auto de qualificação e interrogatório do Paciente em delegacia (id.19804070), além do Laudo de Lesão Corporal que atesta que o Paciente nega ter sofrido agressão física por policiais. (id.19804070)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, já que o paciente, submetido a busca pessoal em via pública, trazia consigo 5 porções de maconha. Ademais, os policiais relataram que a entrada no domicilio foi franqueada pelo tio do agravante, onde foram encontradas mais 297 porções da mesma droga (493,8g), 6 papelotes de cocaína (2,1g), 1 pedra de crack (0,1g) e outras 4 porções de maconha (101,4g), versão esta não contestada em juízo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 701294 SP 2021/0336720-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (GRIFEI).

É cediço desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

Nesse sentido julgado recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os policiais visualizaram movimentação suspeita no interior do imóvel e, após o ingresso, localizaram expressiva quantidade de drogas em seu interior.
Assim, desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

2. O agravante responde judicialmente por múltiplos delitos, além de ostentar outros inquéritos em curso. Esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública. Ademais, também imprescindível o cárcere para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão expedido encontra-se em aberto, estando o paciente foragido do distrito da culpa desde a data em que fora decretada sua prisão.

3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 898.337/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Seguindo o mesmo entendimento nosso E.tribunal assim tem julgado:

habeas corpus
para TRANCAMENTO DA AÇÃO penal. crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com medidas cautelares do art. 319 do cpp. alegação de vícios no ato do flagrante. INVASÃO DE DOMICILIO. inocorrência. ausência de ilegalidade.

precedentes. pleito de TRANCAMENTO DA AÇÃO penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do writ. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar
em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas. As drogas efetivamente apreendidas (
29 pedras de óxi)
, encontradas na residência da coacta, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Precedentes;

2. A pretensão de trncamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3. A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. A impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

4. Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA. HC nº
0813446-07.2022.8.14.0000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 17/04/2023)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICILIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1. "O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2. "Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)".

3. A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4. Ordem denegada.

(TJ-PA, HC nº 0
800609-46.2024.8.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 12/03/2024)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém/PA,
24
de junho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2024